Tribunal: TJBA
Processo: 8012294-27.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012294-27.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNA BARRETO PORTO

Advogado(s)
:
KLEBER NASCIMENTO SILVA, JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RACISMO. DISCRIMINAÇÃO ÉTNICA. DECLARAÇÃO OFENSIVA CONTRA POVO INDÍGENA EM AMBIENTE UNIVERSITÁRIO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória que, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, rejeitou a pretensão punitiva estatal em desfavor de Bruna Barreto Porto, denunciada pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989. A acusada foi absolvida sob o argumento de ausência de prova da existência do fato típico, ilícito e doloso. A sentença foi impugnada pelo Parquet, que sustenta a configuração do delito de racismo em razão da frase proferida pela ré em sala de aula — “o povo indígena era tudo ladrão” — dirigida de forma generalizada a grupo étnico específico. A defesa apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente, a intempestividade recursal e, no mérito, a inexistência de dolo e a incidência da liberdade de expressão no contexto acadêmico. A sentença foi reformada, com condenação da apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público; (ii) determinar se a conduta da ré ao proferir declaração discriminatória em sala de aula configura crime de racismo nos termos do art. 20 da Lei nº 7.716/1989.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação ministerial é tempestiva, tendo sido interposta dentro do prazo legal conforme certificado nos autos, considerando a intimação eletrônica e a contagem processual no sistema PJe.

A liberdade de expressão não é absoluta e não ampara manifestações que configurem discurso de ódio ou discriminem coletivamente grupo étnico, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (HC 82.424/RS).

A frase proferida pela ré (“o povo indígena era tudo ladrão” ) expressa juízo depreciativo generalizado com conteúdo discriminatório, dirigido a etnia específica, o que configura tipicidade penal nos termos do art. 20 da Lei nº 7.716/1989.

A materialidade está evidenciada pelo inquérito policial, processo administrativo universitário e prova oral colhida sob contraditório judicial.

A autoria é incontroversa, tendo sido admitida pela ré em interrogatório e confirmada por testemunhas presenciais do fato.

O dolo de discriminar está presente na forma generalizante e depreciativa da declaração, sendo desnecessária a demonstração de especial fim de agir.

O ambiente universitário, embora seja espaço de liberdade acadêmica, não legitima a prática de ofensas discriminatórias, as quais violam direitos fundamentais e o bem jurídico da dignidade humana.

A sentença absolutória não se sustenta diante do conjunto probatório seguro, uníssono e convergente, que comprova a existência do fato típico, ilícito e culpável, além da autoria dolosa da ré.

Na dosimetria da pena, foi reconhecida uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), com aplicação de atenuante de confissão espontânea, fixando-se a pena definitiva em 1 ano e 15 dias de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A expressão que atribui, de forma generalizada, conduta criminosa a grupo étnico específico configura prática discriminatória punível pelo art. 20 da Lei nº 7.716/1989.

A liberdade de expressão não alcança manifestações que incorporem discurso de ódio ou preconceito étnico-racial.

O ambiente acadêmico não exime a responsabilidade penal por atos discriminatórios praticados em seu contexto.

A configuração do crime de racismo independe de demonstração de dolo específico além da vontade de discriminar revelada na conduta ofensiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, III, IV, XLI e XLII; art. 15, III; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 44, §2º e 33, §2º, “c”; CPP, art. 386, II; Lei nº 7.716/1989, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 82.424/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, j. 17.09.2003, DJ 19.03.2004; STF, RHC 146.303/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.03.2018, DJe 07.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012294-27.2024.8.05.0022
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada BRUNA BARRETO PORTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.